Tribunal: TJES
Processo: 5014681-38.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014681-38.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: ROBSON VIEIRA BARBOSA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014681-38.2023.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO:
ROBSON VIEIRA BARBOSA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. DÉBITO ADIMPLIDO. AUSÊNCIA DE BAIXA DE REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITOS - SCR. BANCO DE DADOS QUE NÃO POSSUI CARÁTER DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou a proceder com a baixa da inscrição do nome do consumidor do Sistema de Informação ao Crédito – SRC, bem como ao pagamento do montante de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Sem contrarrazões pelo Requerente, ora Recorrido.

(2). A controvérsia versa sobre o fato de o Recorrido, supostamente, ter seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes pela ré/recorrente, em virtude de débitos junto à parte recorrente. O Recorrido afirma que a dívida já havia sido quitada em um feirão de negociação, mas que o referido débito ainda consta em aberto no Sistema de Informações de Créditos - SCR.

(3). Nesse sentido, em que pese o entendimento exarado pelo Juízo
a quo
, compreendo que merece reforma a r. sentença no tocante aos danos morais. Isso porque consultando as informações disponibilizadas no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, enxerga-se que o Sistema de Informações de Crédito (SCR) é um banco de dados com informações sobre operações de crédito e garantias contratadas por clientes com bancos e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central (BC). Além disso, destaca-se que o SCR não é um cadastro restritivo, uma vez que os cadastros restritivos (negativos) contêm apenas informações sobre valores de dívidas vencidas (em atraso) e o SCR também contém valores de dívidas a vencer (em dia) e, diferentemente do que ocorre nos cadastros de maus pagadores, as informações dos clientes somente podem ser consultadas no SCR caso eles deem autorização específica para a realização de consulta de seus dados.

(4). Assim, percebe-se que,
a priori
, não houve qualquer comportamento ilícito praticado pelo Recorrente, já que o registro de dívidas vencidas e a vencer no SCR é permitido, não tem natureza restritiva e não é abusivo, podendo outros agentes financeiros, contando com a autorização do solicitante, consultar o SCR e utilizar suas anotações para análise de perfil de crédito, de modo que não caracterizada restrição creditícia em desfavor do consumidor e, por consequência, não configurados os danos morais
in re ipsa
sustentados.

(5). Ademais, no que se refere à impugnação da multa fixada no ato sentencial, ressalta-se que a cominação de astreintes possui natureza sancionatória, de modo a incutir no devedor o propósito de cumprimento da obrigação de fazer. Sob tal viés, é absolutamente inadequado o questionamento da Recorrente sobre a sanção em si, refletindo tão somente que o seu arbitramento é razoável, tanto que provoca na parte recorrente o temor de sua exigibilidade em momento futuro se constatada a inadimplência obrigacional, não merecendo reparos a r. sentença nesse particular.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
julgar improcedente o pedido de compensação por danos morais
, ficando incólumes, os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Sem condenações em custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)